Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707449-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. C. B. AGRAVADO: CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. S. C. B. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação cominatória n. 0703466-49.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava a inclusão do recorrente em lista de candidatos com deficiência, a reserva de uma vaga ou a suspensão de convocações para o curso de ciências da computação, ao fundamento da ausência da probabilidade do direito. A r. decisão consignou que a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela decorre do fato de que, a discussão, a priori, não gira em torno da qualificação do candidato como pessoa com deficiência, pois o indeferimento de sua inscrição como candidato com deficiência decorreu da não juntada dos documentos no prazo exigido pelo edital. Em acréscimo, no que tange à urgência, o Juízo a quo reputou sua ausência, ante o fato de que o vestibular foi aplicado em 15/8/2023, com edital de homologação de 16 de outubro de 2023. Em suas razões recursais (ID. 56244716), o agravante alega ser cabível a intervenção do Poder Judiciário, diz ser incontroversa a constatação da deficiência, e afirma ter havido ofensa direta ao princípio da motivação dos atos administrativos. Aduz ser necessário a disponibilização integral do procedimento administrativo interno de inscrição, para que se torne conhecida a motivação do indeferimento da sua inclusão como candidato com deficiência. Destaca que sabe que o indeferimento ocorrera por falta de documentação, embora assevere que enviou o relatório médicos na data exigida pelo edital. Por isso, conclui que é dever do CEBRASPE a demonstração de que os documentos não foram enviados. Ressalta que embora compreenda o caráter de “prova diabólica”, uma vez que pretende que o CEBRASPE comprove fato negativo, entende ser possível para a agravado recuperar as telas e formulários relativos à inscrição, e demonstrar os documentos lá coligidos. No ponto, esclarece que não consegue produzir provas de que enviou os documentos, uma vez que após o cadastramento há o encerramento do acesso do candidato à plataforma. No que tange à urgência, esclarece que seu interesse é de integrar a lista para as próximas chamadas ou, caso encerradas as vagas, compor o cadastro reserva. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja integrado à lista de candidatos com deficiência, reservada uma vaga de pessoa com deficiência, ou suspendidas as convocações para o curso de Ciência da Computação. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, uma vez que litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. de origem n. 185429576). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar a inclusão do agravante em lista de candidatos com deficiência, a respectiva reserva de vaga, ou determinar a suspensão de todas as convocações para o curso em epígrafe. De se destacar, de início, que não se está diante de situação em que é necessário analisar a adequação da deficiência em relação ao indeferimento do CEBRASPE, tendo em vista que este fora motivado na ausência de documentação, e não na ausência de deficiência. A própria r. decisão recorrida, ao analisar a temática, adotou como razões de decidir a não comprovação, pelo autor, de que enviara os documentos, bem como a impossibilidade de impor ao CEBRASPE que apresente a prova do não recebimento dos documentos, uma vez que se trata de prova diabólica. Em suas razões de recorrer, o agravante aduz que o CEBRASPE teria violado o Princípio da Motivação, uma vez que não comprovara que os formulários enviados estavam vazios. No ponto, esclareceu que embora não tenha como comprovar que enviou os documentos, o CEBRASPE poderia viabilizar a transparência da plataforma de inscrição e, ao fazê-lo, motivar o ato que reputa estar desmotivado. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição inicial e na contestação, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito Isso porque, embora o agravo de instrumento tenha sido interposto em 27/02/2023, verifico que o CEBRASPE se manifestou na origem em 26/02/2023 (Contestação de ID. n. 187800133), oportunidade em que colacionou todos os formulários de inscrição do agravante/autor. Os formulários referentes à inscrição de P. S. C. B., consoante ID. de origem n. 187800140 e 187800143 encontram-se vazios, sem anexo de qualquer gênero, seja imagem ou documento. Nesse sentido, como já fundamentado pela r. decisão de origem, não se trata de discutir sobre o enquadramento da deficiência em si, mas de reconhecer os indícios de que a inclusão tardia do agravante, para certame em relação ao qual perdera o prazo para inscrever-se com toda a documentação, ensejaria violação ao Princípio da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Editalício, parâmetros basilares para o processo seletivo impugnado. Nesse sentido, sob o fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 08:09:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora